Tribunal: STJ
Processo: 0388914-07.2023.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 864302 - MG (2023/0388914-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JHONNY MARCIO DE OLIVEIRA GABRIEL (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REFORMA
HABEAS CORPUS
DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REVOLVIMENTO DO MATERIAL
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o
remédio heroico ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
uma vez que tal procedimento exigiria o reexame das provas, o que é
vedado na via estreita do
.
habeas corpus
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovados elementos de convicção suficientes para embasar a
condenação do ora agravante, de maneira que a reforma de tal
entendimento demanda a interposição do necessário recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
21/08/2025
27/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti
Cruz e Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com
o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
28 de agosto de 2025
​Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49966517 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 28/08/2025 19:47:06
Publicação no DJEN/CNJ de 02/09/2025. Código de Controle do Documento: cf3dbed7-7d95-429e-95ca-2c9edc3a63fe

AgRg nos EDcl no HABEAS CORPUS No 864302 - MG (2023/0388914-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
AGRAVANTE
: JHONNY MARCIO DE OLIVEIRA GABRIEL (PRESO)
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REFORMA
HABEAS CORPUS
DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. REVOLVIMENTO DO MATERIAL
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE
DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL
DESPROVIDO.
1. Esta Corte Superior é firme na compreensão de que não se presta o
remédio heroico ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos,
uma vez que tal procedimento exigiria o reexame das provas, o que é
vedado na via estreita do
.
habeas corpus
2. Na hipótese, o Tribunal local entendeu estarem devidamente
comprovados elementos de convicção suficientes para embasar a
condenação do ora agravante, de maneira que a reforma de tal
entendimento demanda a interposição do necessário recurso especial.
3. Agravo regimental desprovido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Trata-se de agravo regimental interposto por JHONNY MARCIO DE
OLIVEIRA GABRIEL contra decisão monocrática de e-STJ fls. 2319/2323, por meio da
qual não conheci do
.
habeas corpus
Os autos dão conta de que o Tribunal de origem deu parcial provimento ao
apelo do corréu e negou provimento aos demais recursos, mantendo a sentença tal
como prolatada.
Neste
, a defesa busca a reforma do acórdão condenatório, por meio do
writ
qual foi mantida a condenação do ora agravante.
Parecer do Ministério Público Federal em e-STJ fls. 2309/2315.
Documento eletrônico VDA48467658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:58
Código de Controle do Documento: e485dada-c4d8-4c03-95d3-07c11ff67884

Às e-STJ fls. 2319/2323, não conheci da presente impetração.
Nesta oportunidade, a defesa pleiteia a reconsideração da decisão agravada
e a concessão da ordem em
(e-STJ fls. 2343/2367).
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO ANTONIO SALDANHA PALHEIRO (Relator):
Não obstante os argumentos defensivos, entendo que o recurso de agravo
regimental não merece prosperar.
Na decisão monocrática, consignei que a concessão da ordem desvirtuaria o
propósito do manejo do
, qual seja, o de prevenir ou remediar lesão ou
habeas corpus
ameaça de lesão ao direito de locomoção. Ademais, restou consignado na decisão
monocrática ora recorrida que, no caso, deveria ter sido interposto o recurso cabível,
qual seja, o recurso especial, nos termos do art. 105, III da Constituição do Brasil (e-
STJ fls. 2319/2323).
Assim, considerando não haver alteração no contexto dos autos a ensejar a
concessão da ordem, entendo pela manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
É como voto.
Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA48467658 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO SALDANHA PALHEIRO Assinado em: 25/06/2025 19:26:58
Código de Controle do Documento: e485dada-c4d8-4c03-95d3-07c11ff67884

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg nos EDcl no HC 864.302 / MG
Número Registro: 2023/0388914-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
01024741120178130521 0521170102474 1024741120178130521 10521170102474001 521170102474
Sessão Virtual de
a
21/08/2025
27/08/2025
Relator do AgRg nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSE ADONIS CALLOU DE ARAUJO SA

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : LUCIO ADOLFO DA SILVA
ADVOGADO
: LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PACIENTE
: JHONNY MARCIO DE OLIVEIRA GABRIEL (PRESO)
CORRÉU
: EMERSON ARLINDO APOLINARIO PETRONILHO
CORRÉU
: CASSIANO BENICIO MAIA
CORRÉU
: RENAN DAMASIO PEREIRA
CORRÉU
: ANDERSON NOBRE RODRIGUES
CORRÉU
: RODINEI APARECIDO MARTINS
CORRÉU
: PATRICK DE SOUZA OLIVEIRA
CORRÉU
: RUDHERO BERGHOMY DA SILVA MANIAO
CORRÉU
: ADRIANO MAGALHAES ROCHA JUNIOR
CORRÉU
: MATHEUS DIAS MOREIRA MELO
CORRÉU
: HERIVELTO GOMES ROSA
CORRÉU
: MATHEUS DAVID DO ESPIRITO SANTO
Documento eletrônico VDA49936237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: d45426a9-3d92-41a8-bce3-fdc430b65321

CORRÉU
: WELLINGTON JOSE PEREIRA DOS SANTOS
CORRÉU
: EDUARDO DOS SANTOS BRAGA
CORRÉU
: CAIO FERNANDO BENEDITO MARTINS DA FONSECA
CORRÉU
: PABLO HENRIQUE SILVA
CORRÉU
: PAULO SERGIO ROMAO
CORRÉU
: RONEY RAFAEL
CORRÉU
: YAGO LORENZO DE MAGALHAES SILVA
CORRÉU
: RUMENIGG MARTINS RAFAEL
CORRÉU
: RICHARDSON RODRIGUES DA SILVA
CORRÉU
: LUIZ CARLOS DE PAULA
CORRÉU
: FRANCISLEI DA SILVA ANDRE
CORRÉU
: CREMILDA APARECIDA DA SILVA
CORRÉU
: WALLACE FERNANDES DE OLIVEIRA
CORRÉU
: ROMARIO DA SILVA PACHECO
CORRÉU
: JAMERSON DE JESUS ADRIANO
CORRÉU
: LEONARDO COSTA DE OLIVEIRA
CORRÉU
: MOISES DA SILVA SOARES
CORRÉU
: WANDERSON HERCULANO DA SILVA
CORRÉU
: GUILHERME HUMBERTO DOS SANTOS BATISTA
CORRÉU
: MIRIAN ESTEVAO DE OLIVEIRA
CORRÉU
: TALUANA CRISTIANE ANICETO
CORRÉU
: LEANDRO DE PAULA FRANCA
CORRÉU
: HANRDLEY CESAR DA SILVA MANIAO
CORRÉU
: ANDERSON DA SILVA
CORRÉU
: KENNEDY DA CRUZ MATIAS
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PREVISTOS NA LEI DA ORGANIZAÇÃO
CRIMINOSA - PROMOÇÃO, CONSTITUIÇÃO, FINANCIAMENTO OU
INTEGRAÇÃO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : JHONNY MARCIO DE OLIVEIRA GABRIEL (PRESO)
ADVOGADO : LUCIO ADOLFO DA SILVA - MG056397
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
Documento eletrônico VDA49936237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: d45426a9-3d92-41a8-bce3-fdc430b65321

A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/08/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
27/08/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP) votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 27 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49936237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/08/2025 00:36:43
Código de Controle do Documento: d45426a9-3d92-41a8-bce3-fdc430b65321